Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA, COCAÍNA, CRACK. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Se a abordagem dos acusados não foi aleatória, mas decorrente da observância da atividade típica de tráfico de drogas, monitoramento do local, onde se presenciou a comercialização de entorpecentes, sendo inclusive dois usuários abordados ainda com as drogas adquiridas (“crack”), e os réus com outras porções das substâncias no interior da residência, embaladas de forma individualizada, prontas para difusão, da mesma forma que as encontradas com os usuários, além de dinheiro e outros apetrechos, não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para uso.

2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, e somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam ser, inclusive, considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.

4. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.

5. A multirreincidência justifica a exasperação da pena intermediária em aumento superior à fração de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ.

6. O artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal disciplina que, somente no caso em que o réu não for reincidente e a pena ficar estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) é que será aplicado o regime inicial semiaberto. No mais, o § 3o do referido dispositivo legal prevê que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Assim, se o réu é multirreincidente e possuidor de maus antecedentes, correta a imposição do regime prisional mais severo (fechado), nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.

7. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se os réus permaneceram presos durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto, em que decretada a medida de exceção com fundamento na garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos acusados, evidenciadas por suas reiterações delituosas.

8. Recursos parcialmente providos.